Tribunal: TCU
Processo: 028.674/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial originária de conversão de processo de representação, em razão de débito relativo ao pagamento de serviços com sobrepreço referente às obras de construção dos prédios da reitoria e das pró-reitorias da Fundação Universidade de Mato Grosso do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor dos Srs. Wilson Marques Barbosa, ex-secretário executivo da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) e Fernando Massamori Asato, ex-gerente de projetos e obras da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (FUFMS); das empresas 3RD Engenharia Ltda, atual Monticello Engenharia Eireli-EPP, e Etelo Engenharia de Estruturas Ltda; e da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - Fapec, em razão de superfaturamento decorrente de sobrepreço no contrato decorrente da Concorrência 1/2004, conduzida pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - Fapec, cujo objeto eram as obras de construção dos prédios da Reitoria e das Pró-Reitorias da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FUFMS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar sem efeito a multa aplicada ao Sr. Wilson Marques Barbosa (CPF: XXX.555.671-XX) pelo Acórdão 690/2019-TCU-Plenário , em virtude de seu falecimento em data anterior à notificação; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas dos responsáveis Fernando Massamori Asato (CPF XXX.592.771-XX), Monticello Engenharia Eireli - EPP, (CNPJ 02.947.216/0001-94), Etelo Engenharia De Estruturas Ltda. - EPP (CNPJ: 03.326.311/0001-33), Wilson Marques Barbosa (CPF: XXX.555.671-XX) - falecido, e também da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - Fapec (CNPJ 15.513.690/0001-50); 9.3. condenar, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, os responsáveis abaixo indicados ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - FUFMS: 9.3.1. responsáveis solidários: espólio de Wilson Marques Barbosa (CPF: XXX.555.671-XX) - falecido, Fernando Massamori Asato (CPF XXX.592.771-XX), Monticello Engenharia Eireli - Epp, Cnpj 02.947.216/0001-94 (antiga Empresa 3RD Engenharia Ltda): Débito: Data Valor (R$) 31/12/2005 82.423,58 9.3.2. responsáveis solidários: Monticello Engenharia Eireli - Epp, Cnpj 02.947.216/0001-94 (antiga Empresa 3RD Engenharia Ltda., Etelo Engenharia De Estruturas Ltda. - EPP (CNPJ: 03.326.311/0001-33), espólio de Wilson Marques Barbosa (CPF: XXX.555.671-XX) - falecido, e Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura/FAPEC (CNPJ 15.513.690/0001-50): Débito: Data Valor (R$) 31/12/2005 53.229,15 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia da presente decisão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia da presente decisão à Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e aos responsáveis, para ciência.